Tribunal: TJMT
Processo: 0006222-36.2018.8.11.0045
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006222-36.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEBORA MARESSA SANTANA SAMPAIO - CPF: 058.085.781-67 (APELANTE), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 093.104.114-73 (VÍTIMA), ELICIO GONCALVES BEZERRA - CPF: 026.143.111-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT

DO CP).
ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAÇÃO DO DOLO
. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
:

1.
Apelação criminal interposta p
ela Defesa
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que
condenou
a apelante
à pena de
01 (um) ano de reclusão
, substituída por pena restritiva de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do
crime de receptação (art. 180,
caput
,
do Código Penal).

II. Questão em discussão
:

2. A questão controvertida consiste em verificar se há provas suficientes para demonstrar que a recorrente tinha ciência da origem ilícita dos bens em sua posse, elemento subjetivo necessário para a configuração do crime de receptação.

III. Razões de decidir
:

3. A condenação pelo crime de receptação exige a comprovação da ciência do agente quanto à origem ilícita do bem, o que deve ser aferido a partir das circunstâncias do caso concreto.

4. Embora a recorrente estivesse na posse do bem subtraído, não há provas robustas de que tivesse conhecimento inequívoco da procedência criminosa dos objetos, não sendo suficiente a mera posse da
res
furtiva
e

para a configuração do dolo exigido pelo tipo penal.

5. Os depoimentos colhidos, ainda que indiquem suspeita, não são aptos a afastar a dúvida razoável sobre a consciência da ilicitude, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Manutenção da condenação.

Tese de julgamento:
"Para a configuração do crime de receptação, é indispensável a demonstração de que o agente tinha ciência da origem ilícita do bem, sendo insuficiente a mera posse do objeto sem comprovação da intenção dolosa."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 180,
caput
,

CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no REsp 1374718/PB, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, j. 22.03.2018; TJ-MT, Ap. Criminal 0004045-56.2017.8.11.0006, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 14/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DÉBORA MARESSA SANTANA SAMPAIO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que a condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão
, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente
aberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 180,
caput
,
do Código Penal
. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da execução
penal.

Em suas razões recursais, a apelante requer a absolvição do delito, em razão da ausência de
provas.

Em contrarrazões, o douto
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento do recurso

defensivo.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
interposto pela
defesa.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo e foi interposto por quem tem legitimidade para fazê-lo. Além disso, a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo interposto pel
a Defesa
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A
Denúncia apresentada pelo
Parquet
descreve o seguinte evento delitivo:

“
no dia
09 de abril de 2018,
por volta das 22h15min, no estabelecimento Bar do Moura, localizado na Avenida Rio Grande do Sul, Bairro Menino Deus, em Lucas do Rio Verde – MT, DEBORA MARESSA SANTANA SAMPAIO recebeu, em proveito próprio ou alheio, (01)
uma nécessaire
de cor preta/cinza com diversos produtos de beleza como cremes, perfumes, esmaltes, entre outros, avaliados em R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), que sabia serem produtos de crime.

Extrai-se dos presentes autos que no dia 09 de abril de 2018, por volta das 19h30min,
Elício
Gonçalves Bezerra chegou em casa e
percebeu que sua janela estava aberta, bem como deu falta de alguns objetos de dentro de casa, quais sejam: (01) uma nécessaire de cor preta/cinza com diversos produtos de beleza como cremes, perfumes, esmaltes, entre outros, avaliados em R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais),
bem como 01 (uma) mala de cor preta contento 02 (dois) pares de botina de cores preta e marrom, 01 (uma) panela de arroz elétrica, 01 (um) tênis laranja da marca Nike, algumas camisetas tipo polo e social, além de alguns sapatos femininos.

Restou apurado que na mesma data a vítima do referido furto, por volta das 22h15min, estava no Bar do Moura, localizado na Avenida Rio Grande do Sul, Bairro Menino Deus, em Lucas do Rio Verde/MT, oportunidade na qual
percebeu que a indiciada portava a
mesma nécessaire
que havia sido subtraída mais cedo de sua residência com alguns produtos de beleza pertencentes a sua esposa.

Diante disso, questionou a indiciada acerca de tais objetos, tendo ela
alegado que recebeu de um homem que não soube identificar. Ademais, relatou que esta pessoa estava cobrando o montante de R$ 10,00 (dez reais) pelos itens, mas como a indiciada não possuía o valor, entregou-os de bom grado.

Vale salientar que a indiciada sabia da origem espúria dos bens, uma vez que não soube apontar com origem desses, tal qual identificar a pessoa de quem os adquiriu e, ainda as circunstâncias na qual se encontrava, tarde da noite, tentando vender os produtos dentro de um bar sem nota fiscal
(sic- id. 260522179)

Em 31 de janeiro de 2019, foi concedida a suspensão condicional do processo. Todavia, diante da notícia de nova prisão em decorrência da prática de crimes posteriores à decisão de suspensão, o respectivo benefício foi revogado.

Após regular processamento, o juízo singular proferiu a sentença, condenando a apelante pela prática do crime de receptação.

O recurso defensivo busca, em síntese, a absolvição
d
a
recorrente quanto ao crime que lhe foi imputad
a
, em decorrência
ausência de provas
acerca do potencial
consciência da ilicitude dos bens por ela recebidos
.

Em que pese o esforço argumentativo dispendido pel
a
apelante, razão não lhe assiste.

A
materialidade

do crime restou suficientemente comprovada pelo
a
uto de prisão em flagrante delito (id.
260522179
- Pág. 8), do termo de depoimento do policial militar
Hismael

Samario
Silva
,
em sede policial (id.
260522179
- Pág. 10/11), do termo de depoimento do policial militar Thiago Henrique da Silva
,
em sede policial (id.
26052217
9
- Pág. 1
2
/13), do termo de depoimento a vítima Elicio Gonçalves Bezerra
,
em sede policial (id.
260522179
- Pág. 14), do boletim de ocorrência nº. 2018.115262 (id.
260522179
- Pág. 28/30), do auto de apreensão (id.
260522179
- Pág. 31), do termo de reconhecimento de objeto (id.
260522179
- Pág. 32), do auto de avaliação (id.
260522179
- Pág. 39), além dos depoimentos colhidos em juízo.

A
autoria delitiva
, do mesmo modo, é extraída de forma inconteste dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla
d
efesa, entre outras provas
obtidas em sede inquisitorial
.

Em
interrogatório judicial
,

a
apelante
afirma
que
:

“
(...)
quando ela chegou no bar a vítima já veio
pra
cima dela
acusando

ela
de ter roubado sua residência pois a nécessaire que ela portava era de sua esposa. Acerca do bem em comento,
afirmou que estava no posto sabiá, ocasião em que um rapaz chegou oferecendo a frasqueira por dez reais, ao que ela disse que não teria dinheiro e
ele lhe entregou gratuitamente o objeto
.
Que ela não estava vendendo nenhum objeto. Que esse rapaz que repassou para ela a frasqueira estava com uma mala maior com outros vários pertences.
Que ela não imaginou que esse bem era produto de crime. Reforçou que ela não tinha ciência da origem ilícita da fraqueira, declarando que, caso soubesse, não teria aceitado
. Que o rapaz que lhe entregou o bem era uma pessoa de boa aparência. Que ela não viu esse rapaz tentando vender os outros objetos da mala
”
.

(
sic -
id. 260522275).

A negativa de autoria, mostra-se inverossímil e é totalmente rechaçada pelos depoimentos apresentados pelos policiais que testemunharam no caso.

Além disso, não foi apresentado nenhum a
rrimo
de prova a demonstrar a boa fé na conduta.

Por seu turno, a vítima
ELICIO GONCALVES BEZERRA
informou

que
havia saído de casa e, ao retornar, percebeu a falta de alguns pertences pessoais, entre eles roupas e a frasqueira mencionada, contendo objetos de sua esposa. Em seguida, dirigiu-se às imediações de sua residência e, em uma lanchonete próxima, avistou a apelante na posse do referido objeto, tentando vendê-lo, motivo pelo qual acionou a Polícia Militar.

Acrescentou que a acusada, na ocasião, alegou ter adquirido o bem, mas afirmou não conhecer o vendedor. Declarou, ainda, que não conseguiu recuperar os demais objetos subtraídos.

A declaração da vítima foi roborada pelos depoimentos dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante d
a
recorrente
,
pela prática do crime de receptação
.

Visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença
que

transcreveu

a
prova oral
, especialmente o depoimento
dos policiais:

“
No mesmo sentido, o policial militar Thiago Henrique relatou em juízo,
em síntese
, que foram acionados pela vítima relatando que estava em um bar, ocasião que reconheceu
essa nécessaire
de propriedade de sua esposa na posse da ré. Ao deslocarem-se ao local indicado, fizeram a abordagem da acusada e,
ao ser questionada acerca do bem, a ré afirmou que um indivíduo ofereceu a frasqueira para ela por determinado valor e ela não quis pagar, motivo pelo qual a pessoa teria entregado gratuitamente para a ré o referido objeto.
Que, havendo o reconhecimento do objeto pela vítima, a ré foi encaminhada para a Delegacia de Polícia. Que quando chegaram ao bar em comento, a ré estava na posse do bem. Que o furto da residência da
vitima
foi no mesmo dia em que a ré foi localizada com o objeto. Que a acusada não ofereceu resistência. Que eles não viram ela oferecendo nem vendendo a nécessaire, apenas na posse do referido bem.
(citação indireta do depoimento do PM Thiago Henrique em juízo)

Da mesma forma, o policial
Hismael
narrou em juízo,
em resumo
: que foram acionados via 190 pela vítima; que a vítima teria ligado informando que tinha sido furtada e que a suspeita estaria no bar com o bem;
chegando ao local, abordaram a acusada, que, de fato, estava com o referido bem, ocasião em que ela relatou que um indivíduo teria lhe oferecido para comprar o objeto e que ela teria dito que não tinha o dinheiro, razão pela qual ele entregou para ela o bem; que a acusada afirmou na oportunidade que essa pessoa que lhe entregou a frasqueira estava também com uma mala com vários pertences oferecendo
pras
pessoas no local
.
(citação indireta do depoimento do PM
Hismael
em juízo)
”

Com relação aos depoimentos prestados por policiais, a lei não lhes retira a validade, tanto que não os elenca entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensa do compromisso de dizer a verdade, caso venha
a sonegar a realidade dos fatos.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, a jurisprudência e
ntende que
, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima
assume
elevado
valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DESDE QUE CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Nos
delitos praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatório
s, o que, conforme esclarece o acórdão, não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1374718 PB 2013/0106720-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/04/2018).”

(sic)

D
enota-se que o depoimento da vítima não foi o único elemento de convicção a lastrear a sentença condenatória, vez que há outros elementos de prova compilados nos autos
, como
os
depoimento
s dos
policia
is
ratificado
s
em juízo,
e a localização da
res
furtiva
e

na
posse d
a
apelante
.

A tese absolutória
,
pela violação do artigo 155 do Código de Processo Penal, não comporta provimento
. V
ejamos a letra de lei do mencionado artigo:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela
livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

No caso, a versão apresentada pel
a
recorrente no inquérito é amplamente confirmada pelas circunstâncias de sua prisão em flagrante
,
da mesma forma,
pelo s depoimento s prestado s pelo s policia is
que se dign
aram
a comparecer
em
em juízo e narrar
em
o
s
fato
s
.

A prova do dolo no crime de receptação deve ser aferida pelas peculiaridades fáticas em que o bem
,
de origem ilícita
,
estava na posse d
a
receptador
a
, hábeis a demonstrar a ciência inequívoca deste quanto à procedência ilegítima da coisa.

Com efeito, o fato
da
apelante ter afirmado que
recebeu a

res
furtivae

de um transeunte, que andava
pela rua
, à noite, portanto uma mala, outrora vendendo os pertences em valores claramente irrisório
s
, indica que a recorrente
tinha ciência
da origem ilícita do bem.

Comprovada
que a

“res”
ilícita e
st
a
v
a
em
poder d
a
acusad
a
, verifico
que
a situação

ensej
a
à inversão do ônus da prova
, pois a
quele que detém a posse sobre determinado bem, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude.

É certo que
“(...) O conhecimento da origem ilícita da coisa no crime de receptação é prova difícil de ser obtida, podendo ser demonstrada por circunstâncias e indícios que ornamentam a prática criminosa. Para a caracterização do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), não é necessário que o agente saiba da procedência ilícita da res adquirida, bastando a comprovação de que deveria sabê-lo pelas circunstâncias fáticas concretamente apresentadas (...).”
(TJMG, APR 10079130416849001, Rel.
Julio
Cezar
Guttierrez
, 4ª Câmara Criminal, j: 21/01/2015)

Portanto, t
endo em vista que não foi produzida nenhuma prova sobre as alegações defensivas nos autos, nem mesmo no interrogatório d
a

apelante,

reconheço
a autoria delitiva d
a

recorrente

quanto à prática do crime de
receptaçã
o
,
não havendo o que se falar na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
,

impondo-se
, portanto,
a manutenção do édito condenatório
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025